Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0701545-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL RECORRIDA: GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiros” (Art. 674 do CPC). 2. Nos termos do art. 1.647, inciso III, do CC, nenhum dos cônjuges poderá prestar fiança sem autorização do outro, sob pena de invalidade do ato (art. 1.649 do CC). 3. É incontroversa a ausência da imprescindível outorga uxória, tendo em vista que na Cláusula Décima Primeira do contrato, ao tratar da fiança, consta expressamente que a fiadora é casada, entretanto, não há anuência do Embargante com o pactuado como pode ser verificado na ausência de sua assinatura no contrato de locação e termo aditivo. 4. “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia” (Súmula 332, STJ). 5. Considerando a ausência de outorga uxória e que, no caso, a fiadora não emitiu declaração falsa ocultando seu estado civil de casada, não se tratando de má-fé ou torpeza, porquanto o locador estava ciente e deveria ter exigido o cumprimento dos requisitos legais ao pactuar a avença. 5. No que se refere aos honorários sucumbenciais, a sua fixação deve observar a diretriz normativa contida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando que, em que pese inexistir condenação, há proveito econômico obtido. É certo que o proveito econômico obtido nos autos corresponde ao que seria auferido com a penhora do imóvel. Portanto, reformo a sentença tão somente para condenar o embargado, ora Apelante, no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. 6. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, porque o percentual sobre o valor atualizado da causa reflete exatamente o proveito econômico obtido na demanda. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, o recurso especial adesivo está prejudicado, haja vista que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Inadmitido o recurso especial principal manejado por GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é inviável a análise do apelo adesivo, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1152351/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015